Tribunal: CARF
Processo: 13807.002718/2001-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.002718/2001-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.821 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WEIR DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
150, §4o DO CTN.
Nos períodos em que houver comprovação de recolhimentos parciais do tributo
lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de 5 (cinco)
anos contados do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
150, §4o DO CTN.
Nos períodos em que houver comprovação de recolhimentos parciais do tributo
lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de 5 (cinco)
anos contados do fato gerador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
150, §4o DO CTN.
Nos períodos em que houver comprovação de recolhimentos parciais do tributo
lançado, a regra decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional, qual seja, o prazo para lançamento é de 5 (cinco)
anos contados do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.002718/2001-96
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de conversão do julgamento em diligência, vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (relator), que votou por converter o julgamento do recurso em diligência. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor, quanto à rejeição da preliminar, o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão de Recurso Voluntário no 101-96.933, de
18/09/2008 (fl. 914 a 935)
Lançamento de ofício
Os Autos de Infração (fl. 5, 451 a 411), relativos aos anos-calendário de 1995,
1996 e 1997, foram cientificados ao sujeito passivo em 20/03/2001 para constituir de ofício o
IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte e multa isolada.
Foram apontadas as seguintes infrações:
- Custos, despesas operacionais e encargos – bens de natureza permanente
deduzidos como despesas operacionais – Termo de Verificação Fiscal 1 – TVF1, fls. 88/90;
- Custos, despesas operacionais e encargos – remuneração indireta a beneficiário
não identificado, TVF2, fls. 101/103;
- Redução indevida do lucro líquido, por falta de contabilização de despesas
diretas e indiretas de produção inerentes aos produtos em elaboração na data de 31/12/97 –
TVF3, fls. 116/118;
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

- Remuneração dos administradores – falta de adição do excesso de retiradas –
TVF4, fls. 126/127;
- Custos, despesas operacionais e encargos – pagamentos a pessoas físicas
vinculadas – TVF5, fls. 137/140;
- Falta de adição integral da provisão não dedutível referente aos estoques,
ensejando recolhimento a menor de estimativas – TVF6 e TVF7, fls. 301/303 e 307/309;
- Custos – quebras ou perda de estoques sem observância dos requisitos
regulamentares – TVF8, fls. 313/315;
- Insuficiência de receita de correção monetária, TVF9, fls. 324/326;
- Pagamentos a beneficiários não identificados feitos por empresas não
constituídas como sociedade anônima, TVF 10, fls. 330/332;
- Custos, despesas operacionais e encargos – despesas indedutíveis, TVF 11, fls.
340/342.
Impugnação
O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls. 495 a 549), informando ter
concordado com algumas infrações, tendo feito recolhimentos sobre o que apontado nos TVF ́s 4
e 8.
Quanto aos demais, inicialmente reclama acerca de alguns erros materiais que o
Fisco teria cometido. Suscita falta de base legal para a exigência de CSLL sobre despesas tidas
como indedutíveis, pedindo pela nulidade do lançamento nessa parte. Aduz ainda pela nulidade
total do lançamento porque seria impreciso e obscuro.
Ainda preliminarmente, defende-se da acusação das infrações:
TVF 2: entende que o art. 294 do RIR/94 não permitiria a glosa de benefícios
indiretos a administradores, e o art. 29 do Decreto-lei 2.341/87 fora revogado pela Lei 9.430/96,
não se aplicando para o ano de 1997.
TVF 5 O art. 195, §único, b, do RIR/94, utilizado pelo Fisco como fundamento
legal, não seria aplicável, porque tal artigo faz menção às sociedades de que trata o art. 167, isto
é, apenas às sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, enquanto os fornecedores objetos de glosas pelo Fisco
seriam prestadoras de serviços de consultoria empresarial.
No mérito, argumenta:
TVF 1: os custos e despesas glosados atendem aos requisitos do art. 244 do
RIR/94 para não serem ativados, sendo que os bens em foco devem ser considerados
autonomamente, e não em conjunto. Aduz que, ainda que tivessem de ser ativados, seria de se
reconhecer a respectiva despesa de depreciação.
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

TVF 2: o artigo 358 do RIR/99 permitiria o pagamento dos benefícios indiretos, e
todos os beneficiários teriam sido identificados. O lançamento reflexo de IRRF não poderia
subsistir, porque, nos termos do art. 631 do RIR/94, os beneficiários foram identificados.
TVF 3: Embora a impugnante tenha cometido erro contábil, teria havido
duplicidade de cobrança, pois as despesas não computadas em 1997 na conta estoque foram
incluídas pela impugnante no cálculo dessa conta no ano de 1998.
TVF 5: Os serviços glosados seriam de consultoria e assessoria, que seriam
necessários, usuais e normais, e os pagamentos teriam sido efetivamente realizados, conforme
documentos anexados.
TVF ́s 6 e 7: A impugnante concorda que a provisão não é dedutível, mas
assevera que efetivamente não teria transitado pelo resultado, de modo que não existiria a
infração acusada.
TVF 9: O imposto exigido já se encontraria pago, e o Fisco teria deixado de
considerar valores de depreciação na base de cálculo do IRPJ.
TVF ́s 10 e 11: As glosas de comissões de representantes e serviços de terceiros
pessoa jurídica seriam indevidas, porque seriam despesas necessárias, usuais, normais e
comprovadas.
Argumenta ainda pela impossibilidade da exigência da taxa Selic, por
impropriedade de sua aplicação à área tributária.
Acórdão de Impugnação
A DRJ/São Paulo I/SP I, por meio do Acórdão 16-1.834 (fls. 784 a 817), de
26/09/2006, decidiu pela procedência parcial da Impugnação. A decisão afastou as preliminares
de nulidade, fundamentalmente porque não teriam se revelado como obstáculos à defesa.
No mérito, dispõe:
TVF 1: os equipamentos, todos analisados, não possuiriam autonomia, devendo
ser considerados pelo critério da unidade funcional, de modo que seus custos não poderiam ser
imediatamente apropriados, mas depreciados. A depreciação não poderia ser concedida de ofício.
TVF 2: Os benefícios indiretos deveraim ser adicionados aos salários, não
bastando a identificação dos beneficiários para fins de dedutibilidade.
TVF 3 : O argumento da impugnante, de que teria havido apenas postergação do
imposto, não subsiste porque no ano seguinte houve apuração de prejuízo.
TVF 4: Infração reconhecida pelo sujeito passivo.
TVF 5: As prestações efetivas de serviços, analisados os documentos, não teriam
sido comprovadas.
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

TVF 6: A provisão de estoque transitou pelo resultado, todavia, a MP 303/2006
reduziu a multa a 50%, sendo aplicável ao caso por retroatividade benigna, art. 106, II, c, do
CTN.
TVF 8: Infração reconhecida pela impugnante.
TVF 9: A alegada postergação da correção monetária não se justifica, consoante
Parecer Cosit 02/96, pois houve apuração de prejuízo fiscal no ano seguinte (1996). As
construções em andamento não estão sujeitas à depreciação.
TVF ́s 10 e 11:Os indícios colacionados pelo Fisco dariam ensejo à presunção
simples de que não houve a efetiva prestação dos serviços, conclusão esta que a impugnante não
logrou contraprovar, senão em relação a 5 vendas especificamente mencionadas.
A decisão assenta ainda a propriedade da aplicação de todas as infrações também
à CSLL.
Quanto ao IRRF, a decisão entendeu que a falta de adição dos benefícios à
remuneração é condição suficiente para a incidência do IRRF, conforme jurisprudência.
Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (fls. 839 a 860) se reiteraram as razões de defesa,
reforçando-se o seguinte:
TVF 1: Os equipamentos, cujas funções procura detalhar melhor, teriam evidente
utilização autônoma, não cabendo a consideração pelo conjunto. Sucessivamente, que a
jurisprudência tem sido favorável à apropriação da depreciação de ofício, no caso de afastamento
da despesas por ausência de ativação.
TVF 2: A dedutibilidade dos benefícios indiretos estaria relacionada tão somente
com a individualização e a identificação dos beneficiários, o que ocorreu no caso. A penalidade
pelo não adição aos salários estaria prevista §2o do art. 297 do RIR/94, a tributação na fonte, e
não pelo IRPJ.
TVF 3: A mera postergação do imposto, pela subavaliação dos estoques, não
poderia ensejar a tributação, mesmo tendo prejuízo no exercício seguinte (1998), porque apurou
lucro em 1999.
TVF 5: Reitera que os documentos apresentados seriam suficientes para
comprovação dos serviços prestados.
TVF 9: Repete os argumentos sobre a postergação do imposto.
TVF 10 e 11: Apresenta documentos adicionais para comprovação dos serviços
prestados.
Acrescenta o pedido de decadência do período de fevereiro a dezembro de 1997,
pelo decurso de 5 anos contado dos fatos geradores.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

Decisão Recorrida
A decisão recorrida, Acórdão 101-96.933, de 18/09/2008, acolheu a preliminar de
decadência do IRPJ e CSLL no ano de 1995, e IRRF até o mês de fevereiro de 1996, por adotar a
tese de que o prazo de decadência deve ser contado a partir dos fatos geradores, conforme artigo
150, §4o do CTN.
No mérito, entendeu:
- TVF 1: A depreciação poderia ser reconhecida de ofício para os bens ativáveis,
porque é o próprio Fisco que está promovendo a reclassificação do valor apropriado.
- TVF 2: A única exigência legal para dedutibilidade dos benefícios indiretos seria
a identificação do respectivos beneficiários. A autuação, nesse caso, deveria ser feita na pessoa
física dos beneficiários.
- TVF 3 A postergação do imposto somente pode ser autuada até o limite do valor
não recolhido desde o fato gerador até a lavratura do Auto de Infração. Todavia, a recorrente não
teria trazido aos autos prova de ter recolhido qualquer parcela do tributo postergado.
- TVF 5: Os serviços prestados a título de consultoria e assessoria não teriam
restado comprovados.
- TVF 9:Não se trata de mera postergação porque a recorrente não comprovou o
recolhimento do imposto no ano-calendário de 1999, e não se pode acolher a depreciação,
porque se trata de construções em andamento.
- TVF 10 e 11: Os serviços prestados na conta “Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica” e “Comissões de Representantes” não teriam restado comprovados.
Embargos da Fazenda Nacional
Ciente da decisão, a Fazenda Nacional interpôs Embargos de Declaração,
suscitando a existência, no julgado, de:
- Contradição entre o dispositivo e o texto do acórdão, em relação aos TVF 1 e 2;
afirma que o texto do acórdão é conduzido para considerar inexistentes as irregularidades,
enquanto a parte dispositivo mantém a autuação nesses itens;
- Omissão no trato da decadência, por não ter considerado o requisitos de
existência de pagamentos, dada a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
segundo a qual somente estão submetidos ao art. 150, §4o do CTN os lançamentos por
homologação que tenham sido objeto de algum recolhimento por parte do contribuinte.
Os Embargos foram admitidos somente em relação à contradição. Quanto à
omissão, o Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 945 a 947) assevera que a
necessidade de pagamentos não constaria da legislação, não havendo omissão do julgado nesta
parte.
Acórdão de Embargos
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

O Acórdão 1101-00.411, de 26/01/2011, acolheu os Embargos para fins de
prequestionamento, sem efeitos infringentes. A decisão esclareceu que, em relação ao TVF 1,
deu-se parcial provimento par acolher o valor correspondente a depreciação dos bens objeto da
glosa decorrente da falta de imobilização. Quanto ao TVF 2, apenas se reiterou o texto do
acórdão embargado.
A decisão assenta ainda que em relação ao TVF 3, deu-se parcial provimento, para
excluir da base de cálculo os valores que acarretaram postergação do IRPJ e CSLL, calculados
até o limite do tributo pago nos períodos de apuração posteriores, aos relativos a ação fiscal e o
ano-calendário imediatamente anterior ao da lavratura do auto de infração.
Quanto aos demais TVF ́s, se negou provimento ao recurso, e quanto à
decadência, se repetiu a decisão do acórdão embargado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional suscita então, em Recurso Especial (fls. 968 a 977),
divergência quanto à contagem do prazo para a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento de ofício, apontando como paradigma o Acórdão 9101-00.460. Sustenta que, não
havendo pagamento, o prazo deve ser contado a partir do início do exercício seguinte àquele em
que poderia ser efetuado, nos termos do artigo 173, I do CTN.
O recurso obteve seguimento por parte do respectivo Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial de 03/07/2015, fls. 987 a 990.
Embargos do Contribuinte
Em 01/09/2015 o contribuinte apresentou Embargos (fls. 1.008 a 1.014) aos
Acórdãos de Recurso Voluntário e de Embargos. Suscita: omissão em relação aos documentos
trazidos para comprovação de prestação de serviços, e contradição, porque o colegiado
reconheceu válido o argumento de postergação do imposto para o TVF 3, mas manteve a
exigência fiscal em relação ao TVF 9, que também tratava de postergação.
Não obstante, em Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 1.133 a 1.140)
o presidente da Turma rejeitou definitivamente os Embargos. Esclareceu que o colegiado
apreciou os documentos dos autos para concluir pela insuficiência de comprovação, e quanto ao
TVF 9, asseverou que não havia contradição em dar provimento ao TVF 3 e negar provimento ao
TVF 9.
Contrarrazões do Contribuinte
O sujeito passivo apresentou ainda, em 10/09/2015, contrarrazões ao Recurso
Especial da Fazenda (fls. ,1.022 a 1.036), sustentando que a única exceção à aplicação do art.
150, §4o, para contagem do prazo decadencial no caso de lançamento por homologação, seria no
caso de dolo, fraude ou simulação, quando se contaria nos termos artigo 173, I do CTN.
Colaciona jurisprudência a respeito. Aduz ainda, que, mesmo que o pagamento fosse importante
para a decadência, informa ter efetuado pagamentos antecipados, juntando cópias de DARF ́s às
fls. 1.043 a 1.129.
É o relatório.
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O acórdão recorrido trata da decadência no seguinte excerto (fl. 926):
A recorrente suscita preliminar de decadência, tendo em vista que a lavratura do auto de
infração ocorreu em 20 de março de 2001, sendo que a exigência dos créditos tributários
abrangem o período de fevereiro de 1995 a dezembro de 1997.
No âmbito deste Primeiro Conselho de Contribuintes, as divergências se manifestavam
quer quanto à caracterização da natureza do lançamento, quer quanto à fixação do dies a
quo para a contagem do prazo de decadência.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, dirimindo as divergências, já em 1999,
uniformizou a jurisprudência no sentido de que, antes do advento da Lei n° 8.383/91, o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica era tributo sujeito a lançamento por declaração,
passando a ser por homologação a partir desse diploma legal.
A natureza do lançamento não se altera se, ao praticar essa atividade, o sujeito passivo
não apura o imposto a pagar (por exemplo, se houver prejuízo, no caso de IRPJ, ou, na
hipótese de Imposto de Importação, se for o caso de alíquota reduzida a zero).
O que se define se o lançamento é por declaração ou por homologação é a legislação do
tributo e não a circunstância de ter ou não havido pagamento.
Também esta colenda Primeira Câmara já firmou jurisprudência no sentido de que nos
casos de lançamento_ por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia após a ocorrência do fato gerador.
Não restam dúvidas, pois, que está caracterizada a decadência com relação aos
períodos-base encerrados no ano-calendário de 1995, no caso dos presentes autos.
Também é de se acolher a decadência em relação à CSLL também no ano-calendário de
1995.
Quanto ao IRFONTE, acolho a preliminar de decadência no período compreendido
entre fevereiro de 1995 a fevereiro de 1996 (inclusive).
Posteriormente à prolação desse acórdão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
em sede de recursos repetitivos, que a existência de pagamento é condição determinante para
aferição da decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento de ofício. Conforme tal
decisão, o caso geral é a aplicação do artigo 173, I do CTN, enquanto o artigo 150, §4o seria
atraído caso tenha havido pagamentos. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, inaludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Tal decisão é vinculante para o Carf, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Copiam-se os referidos artigos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Não obstante a tese da Fazenda ser correta, o sujeito passivo anexou cópias de
pagamentos de janeiro a junho de 1995, para IRPJ e CSLL, e janeiro/95 a 23/02/1996 de IRRF,
fls. 1.043 a 1.129.
Decerto que a juntada dos documentos após a Impugnação se justifica em vista da
dialética processual, para contrapor novos argumento surgidos no curso do processo, nos termos
do artigo 16, a4o, IV do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Com efeito, as razões da existência ou inexistência de pagamentos somente
surgiram após o Acórdão de Recurso Voluntário.
Desse modo, e porque não se pode conferir a veracidade desses pagamentos em
sede de julgamento, propõe-se a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade
preparadora diligencie no sentido de
(a) verificar a existência dos pagamentos alegados, e sua alocação aos respectivos
débitos;
(b) elaborar relatório conclusivo sobre o item “a”;
(c) abrir prazo de trinta dias ao contribuinte, para se manifestar sobre o relatório
objeto do item (b); e
(d) devolver o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

Se vencido quanto à prejudicial de conversão do julgamento em diligência, passo
à análise do recurso.
Conhecimento do Recurso Especial
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 337/341, com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
O acórdão recorrido trata da decadência no seguinte excerto (fl. 926):
A recorrente suscita preliminar de decadência, tendo em vista que a lavratura do auto de
infração ocorreu em 20 de março de 2001, sendo que a exigência dos créditos tributários
abrangem o período de fevereiro de 1995 a dezembro de 1997.
No âmbito deste Primeiro Conselho de Contribuintes, as divergências se manifestavam
quer quanto à caracterização da natureza do lançamento, quer quanto à fixação do dies a
quo para a contagem do prazo de decadência.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, dirimindo as divergências, já em 1999,
uniformizou a jurisprudência no sentido de que, antes do advento da Lei n° 8.383/91, o
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica era tributo sujeito a lançamento por declaração,
passando a ser por homologação a partir desse diploma legal.
A natureza do lançamento não se altera se, ao praticar essa atividade, o sujeito passivo
não apura o imposto a pagar (por exemplo, se houver prejuízo, no caso de IRPJ, ou, na
hipótese de Imposto de Importação, se for o caso de alíquota reduzida a zero).
O que se define se o lançamento é por declaração ou por homologação é a legislação do
tributo e não a circunstância de ter ou não havido pagamento.
Também esta colenda Primeira Câmara já firmou jurisprudência no sentido de que nos
casos de lançamento_ por homologação, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia após a ocorrência do fato gerador.
Não restam dúvidas, pois, que está caracterizada a decadência com relação aos
períodos-base encerrados no ano-calendário de 1995, no caso dos presentes autos.
Também é de se acolher a decadência em relação à CSLL também no ano-calendário de
1995.
Quanto ao IRFONTE, acolho a preliminar de decadência no período compreendido
entre fevereiro de 1995 a fevereiro de 1996 (inclusive).
Posteriormente à prolação desse acórdão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
em sede de recursos repetitivos, que a existência de pagamento é condição determinante para
aferição da decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento de ofício. Conforme tal
decisão, o caso geral é a aplicação do artigo 173, I do CTN, enquanto o artigo 150, §4o seria
atraído caso tenha havido pagamentos. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, inaludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Tal decisão é vinculante para o Carf, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Copiam-se os referidos artigos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Não obstante a tese da Fazenda ser correta, o sujeito passivo anexou cópias de
pagamentos de janeiro a junho de 1995, para IRPJ e CSLL, e janeiro/95 a 23/02/1996 de IRRF,
fls. 1.043 a 1.129.
Decerto que a juntada dos documentos após a Impugnação se justifica em vista da
dialética processual, para contrapor novos argumento surgidos no curso do processo, nos termos
do artigo 16, a4o, IV do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
[...]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Com efeito, as razões da existência ou inexistência de pagamentos somente
surgiram após o Acórdão de Recurso Voluntário.
Assim, cumpridos os requisitos para a aplicação do art. 150, §4o do CTN,
mantém-se a decadência conforme decidido pela decisão a quo, ainda que por outros
fundamentos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, VOTO por NEGAR provimento ao Recurso Especial da Fazenda.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.821 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.002718/2001-96

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Redator designado.
Com todo respeito à posição tomada pelo ilustre relator, porém discordo de sua
posição quanto à necessidade de realização de diligência no momento processual em que se
encontra o julgamento administrativo.
De acordo com o relator, e nisso estou de acordo, a existência ou não de
pagamentos antecipados é relevante para o deslinde do recurso especial proposto pela Fazenda
Nacional. Existindo os pagamentos, não há como prosperar a tese fazendária de que não teria
havido o transcurso do prazo decadencial.
Para contrapor a tese fazendária, o contribuinte fez juntar, por ocasião de suas
contrarrazões ao recurso especial, diversos espelhos de comprovantes de arrecadação, e-fls. 1043
e segs. Nesse passo, o nobre relator acata a possibilidade de apresentação das provas por força da
aplicação do § 4o do art. 16 do PAF, porém defende a realização de diligência para que tais
pagamentos sejam confirmados pela unidade de origem da RFB.
A maioria da turma entendeu desnecessária essa providência, pois os
comprovantes apresentados foram obtidos de impressão direta no sítio da própria RFB na
internet, situação que atestaria sua procedência.
Diante do exposto, voto em afastar a necessidade de realização da diligência
proposta pelo ilustre relator.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital